Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o plano de saúde deve autorizar e custear, em caráter de urgência, cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. No caso, não restou demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pelo plano de saúde, sem a necessária dilação probatória.
5. A urgência e emergência são definidas pela Lei no 9.656/98, art. 35-C, incisos I e II, não se enquadrando os procedimentos solicitados nas hipóteses previstas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia plástica reparadora, pós-bariátrica, somente pode ser deferida se o caso se enquadrar nas hipóteses de urgência e/ou emergência, definidas pela Lei art. 35-C, incisos I e II”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0748687-58.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025, p. 15/04/2025; AI 0747878-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025; AI 0754790-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 02/04/2025.